Tribunal: TJSP
Processo: 1018588-14.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Declaração de inexigibilidade de débito e consequente restituição. Contrato coletivo empresarial. Exclusão de beneficiários. Desinteresse dos mesmos. Cobrança de valores referentes ao prêmio dos beneficiários excluídos. Alegações de que para efetivar referida exclusão era necessário comprovação documental, devidamente cientificada a apelada, mas não houve o devido

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Declaração de inexigibilidade de débito e consequente restituição. Contrato coletivo empresarial. Exclusão de beneficiários. Desinteresse dos mesmos. Cobrança de valores referentes ao prêmio dos beneficiários excluídos. Alegações de que para efetivar referida exclusão era necessário comprovação documental, devidamente cientificada a apelada, mas não houve o devido cumprimento. Descabimento. Comprovação de inúmeros contatos e manifestações da autora para com a requerida, a fim de resolver administrativamente o problema, todos sem solução. Ciência dos beneficiários, ratificando o cancelamento do plano de saúde junto à recorrente-requerida, corroborando a tese de desinteresse dos mesmos. Declaração de inexigibilidade do débito que se impõe, condenando a requerida ao pagamento dos valores quitados indevidamente, quanto aos beneficiários excluídos, no valor de R$ 25.285,32, com atualização monetária a partir do respectivo desembolso e juros legais de mora de 1% ao mês contado da citação. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.